Tribunal: STF
Processo: RE 297359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Recentemente, o Plenário desta Corte, ao concluir o
julgamento do RE 201.465, que versava questão análoga à presente,
deu pela constitucionalidade do artigo 3º, I, da Lei 8.200/91, na
redação original e na dada pelo artigo 11 da Lei 8.682/93. Com
efeito, decidiu ele que essa Lei, em nenhum momento, modificou a
disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao
balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de
1990, da variação do IPC, mas tão-somente reconheceu os efeitos
econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção
monetária; ademais, seu artigo 3º, I, prevendo hipótese nova de
dedução na determinação do lucro real, se constitui como fator
fiscal ditado por opção política legislativa, não ocorrendo, assim,
empréstimo compulsório.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
- No tocante ao art. 41 e seu § 2º do Decreto Nº 332/91,
as alegações de ofensa à Carta Magna são indiretas ou reflexas, não
dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.